Tribunal: STF
Processo: HC 71623
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de Tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  Superior. Convicção  pessoal  colocada  em, segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionario.
              NULIDADE  - FASE POLICIAL  - ASSISTENCIA POR ADVOGADO E
PELA  FAMILIA. A  par de  o  vício, porventura  existente, mostrar-se
ultrapassado  pela tramitação  regular  da ação  penal  e consequente
decreto  condenatório, tem-se como  improprio o que articulado quando
carente de demonstração.
              HABEAS-CORPUS  - ELEMENTOS  PROBATORIOS - CONDENAÇÃO. O
habeas-corpus  não e o meio habil a chegar-se ao rejulgamento da ação
penal.  Muito  embora  a  apreciação   da  medida  não  prescinda  de
considerar-se  certo quadro fatico, não se pode, proceder, em tal via
excepcional,  sob  pena  de  dar-se  passo  demasiadamente  largo, ao
reexame  dos elementos coligidos  na fase probatoria e que desaguaram
no decreto restritivo da liberdade.